Tribunal: STF
Processo: HC 99380
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO 
   CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DO CRIME. 
   FUNDAMENTO INIDÔNEO. ADITAMENTO DE FUNDAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. 
   EXCEÇÃO À SÚMULA N. 691-STF.
1.	Homicídio consumado e tentado. 
   Gravidade do crime como fundamento da prisão cautelar. Inidoneidade. 
   Precedentes.
2.	Não é dado às instâncias subsequentes aditar, 
   retificar ou suprir decisões judiciais. Invalidade da afirmação, 
   pelas instâncias precedentes, de que a prisão cautelar encontraria 
   justificativa na gravidade do crime aferida pelo modus 
   operandi.
	Habeas corpus deferido.